Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733589-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: LHS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CALCADOS E VESTUARIOS EIRELI, LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39993803), interposto por Companhia Brasileira de Distribuição contra LHS Comércio Varejista e Atacadista de Calçados e outra, em face de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial n. 0726271-64.2022.8.07.0001, por meio da qual se determinou a emenda à inicial. Decorrido o prazo para os Agravados apresentarem contrarrazões (ID 41379275 e ID 41378985). As partes – Agravante e Agravados – apresentam petição conjunta de acordo, pugnando pela extinção do presente recurso (ID 42388066). A minuta de acordo consta do ID 42388068. Frise-se que a minuta de acordo e o pedido de homologação também foram apresentados ao Juízo a quo, por força dos quais as partes dão total e irrevogável quitação quanto ao objeto da demanda apresentado nos autos executórios e quanto ao objeto deste agravo de instrumento: 12. Em razão do presente ajuste, as partes outorgam plena, total, irrevogável e irretratável QUITAÇÃO quanto ao objeto da Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais no 0726271-64.2022.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, para nada mais reclamar, seja a que título for, em Juízo ou fora dele, que deverá ser EXTINTA, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC, pelo que desde já concordam as partes. 13. Em razão do presente ajuste, as partes outorgam plena, total, irrevogável e irretratável QUITAÇÃO quanto ao objeto do Agravo de Instrumento no 0733589-04.2022.8.07.0000, que tramita perante a 3a Turma Cível o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para nada mais reclamar, seja a que título for, em Juízo ou fora dele, que deverá ser EXTINTA, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC, pelo que desde já concordam as partes. Ao final da minuta, as partes pedem: 20. Assim, requerem a Vossa Excelência que se digne: 20.1 HOMOLOGAR O PRESENTE O ACORDO, com base no art. 487, III, b do CPC, pelo que as partes, desde já, renunciam ao prazo recursal; 20.2 Após o cumprimento total e irrestrito da avença, proceder- se-á imediata EXTINÇÃO, baixa no distribuidor e ARQUIVAMENTO DO FEITO. A Executada e o fiador, juntamente com o advogado que os representam, assinaram a minuta. Quanto à Exequente, apenas seu advogado juntou a petição pedindo a homologação do acordo. Todavia, conforme substabelecimento apresentado ao Juízo a quo, o advogado possui poderes para, entre outros, “concordar, discordar, transigir, desistir, fazer e aceitar acordos”. Assim, em princípio, não se vislumbra óbice para a homologação do acordo em análise, haja vista que o objeto dos autos (execução de dívida) é passível de composição e as partes foram devidamente representadas na minuta. No entanto, o presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que determinou a emenda à inicial e o pedido de homologação do acordo também foi apresentado ao Juízo a quo, mas está pendente a decisão de homologação. Assim, a título de cautela, aguarde-se a decisão do Juízo a quo sobre o pedido de homologação da composição, pois, caso indeferida, a Agravante poderá se manifestar sobre o interesse de prosseguir ou não com o julgamento deste recurso. Pelo exposto, SUSPENDA-SE o trâmite deste recurso por 60 (sessenta) dias, período no qual as partes deverão informar se o Juízo a quo homologou ou não o acordo apresentado e requerer o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022 14:25:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador